Tribunal: TJSP
Processo: 2236411-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento parcial da tutela provisória de urgência para custeio de tratamento médico multidisciplinar preferencialmente na rede credenciada. Inconformismo. Parcial cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete o agravado, assim como o tratamento necessário.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento parcial da tutela provisória de urgência para custeio de tratamento médico multidisciplinar preferencialmente na rede credenciada. Inconformismo. Parcial cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete o agravado, assim como o tratamento necessário. Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Necessidade de tratamento multidisciplinar devidamente justificada. Fornecimento do tratamento devido. Inteligência da Resolução Normativa n. 539, da ANS e da Lei 14.454/2022. Em regra, o tratamento deve ser realizado na rede credenciada, salvo se inexistir equipe médica credenciada, habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido fora da rede credenciada. Prescrição de terapia de educação física. Inexistência de demonstração de equiparação às demais terapias ou de norma que a enquadre como de cobertura obrigatória. Dever de fornecimento dessa terapia afastada. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.